Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-13.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO DE VALORES RELATIVOS A FRAUDE. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade de transações no valor de R$984,75, e condenar o réu a pagar à autora o referido valor. Em suas razões, afirma que a magistrada não considerou o valor posteriormente apresentado, e pede a reforma da sentença para inclusão do valor de R$239,13.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça que ora se concede, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira pela recorrente. Contrarrazões apresentadas, id. 72025006.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
IV. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se ao ressarcimento de valor complementar, cujo pedido foi feito posteriormente. Contudo, conforme se extrai dos autos, a magistrada de primeiro grau oportunizou à parte autora/recorrente a comprovação do pagamento da fatura em que constaria a cobrança indevida — providência indispensável para caracterizar o prejuízo material alegado. Todavia, mesmo diante da expressa determinação judicial, a parte recorrente quedou-se inerte, não apresentando qualquer comprovação do efetivo pagamento da fatura, limitando-se a apresentar a fatura, sem o respectivo pagamento. Tal omissão inviabiliza o acolhimento do pedido de restituição, uma vez que o mero lançamento do valor na fatura, sem a correspondente quitação, não gera, por si só, dano material indenizável.
V. Ressalte-se que o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausente a demonstração de pagamento, não há como se concluir pela existência de prejuízo efetivo que justifique a restituição pretendida.
VI. Ademais, para fins de indenização por cobrança indevida, é necessária a demonstração do efetivo pagamento do valor indevidamente cobrado. Diante disso, considerando a ausência de comprovação essencial à procedência do pedido, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
VII. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
VIII.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. Face a sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida, art. 98 do CPC.
X. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).